Tribunal: TJSP
Processo: 0007578-34.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tráfico de drogas – Sentença absolutória mantida – Depoimentos dos policiais militares com sérias divergências – Inexistência de quaisquer outras provas a corroborar a acusação – Insuficiência probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007578-34.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ
CARLOS DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial, mantendo-se a r. sentença absolutória tal qual lançada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007578-34.2016.8.26.0590 20432 d
2
Apelação: Autos n. 0007578-34.2016.8.26.0590
Comarca: São Vicente 3a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Luiz Carlos da Silva Filho
Voto n. 20432
Tráfico de drogas Sentença absolutória mantida
Depoimentos dos policiais militares com sérias
divergências
Inexistência de quaisquer outras
provas a corroborar a acusação
Insuficiência
probatória.
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO
foi processado pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da
comarca de São Vicente, por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, tendo sido absolvido por falta de provas, nos termos do artigo
386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 204/209).
O Ministério Público apresentou seu
inconformismo, pugnando pela reforma da r. sentença a fim de condenar
o acusado nos termos da denúncia (fls. 216/231).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
239/245), a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 255/257).
É o relatório.
O réu foi processado porque, no dia 24
de julho de 2.016, por volta das 13h30, na Rua Odair Miler de Azevedo
Marques, Vila Margarida, na cidade e comarca de São Vicente, teria
trazido consigo, transportado e guardado, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 10 (dez) frascos de lança perfume, 45 (quarenta e
cinco) porções de maconha, com peso líquido de 284,9g (duzentos e
oitenta e quatro gramas e nove decigramas), 159 (cento e cinquenta e
nove) pedras de crack, com peso líquido de 25,7g (vinte e cinco gramas
e sete decigramas) e 96 (noventa e seis) flaconetes de cocaína, com peso
líquido de 36,7g (trinta e seis gramas e sete decigramas), sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007578-34.2016.8.26.0590 20432 d
3
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 11/13), do auto de exibição e
apreensão (fl. 14), do auto de constatação (fls. 15/16), do laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 137/139) e da prova oral colhida.
Não merece reparos a r. sentença.
Os policiais militares Diego Gomes de
Melo e Paulo Rafael Bueno de Araujo Stefani, na fase administrativa,
relataram que efetuavam patrulhamento de rotina quando, ao chegarem
próximos a uma ponte de alvenaria, depararam-se com o réu, em atitude
suspeita. Com a aproximação da equipe policial, o acusado tentou correr,
mas foi detido. Em revista pessoal, fora encontrados na cintura do
apelado, sob as suas vestes, as porções de maconha, crack, cocaína e
lança perfume, além da quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro) reais em
dinheiro. Indagado, o réu afirmou que a droga não era sua, sendo que
“estava na venda mesmo” (fls. 03 e 05).
Paulo, em juízo, confirmou que estavam
em patrulhamento, que avistaram o acusado em cima da ponte e que ele,
ao visualizar as viaturas, tentou empreender fuga, tendo sido detido.
Encontraram em sua cintura os entorpecentes. O réu disse que estava na
via, mas que a droga não era de sua propriedade. Ele estava sozinho,
mas havia populares no local. Indagado, respondeu que as drogas eram
cocaína, crack, maconha e lança perfume. O acusado falou para o
Delegado que era a primeira vez que traficava no local. Consignou terem
decidido abordar o apelado em virtude de ele ter corrido (mídia
audiovisual).
Diego, judicialmente, afirmou que se
recordava do local e do nome do acusado, mas não da ocorrência,
solicitando a leitura do BOPM, já que são muitas as ocorrências por ali.
Esclareceu que a ponte é um ponto de tráfico. Afirmou recordar-se da
ocorrência. Após tentativa de abordagem, o acusado se evadiu da equipe
e foi feita a abordagem um pouco mais pra frente, depois da ponte. Os
entorpecentes estavam em uma sacola dentro da bermuda do réu.
Acredita que a droga era cocaína e maconha, numa quantidade boa. O
apelado já era conhecido dos meios policiais. Não se recorda de ter lança
perfume na ocorrência. O acusado estava em posse de dinheiro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007578-34.2016.8.26.0590 20432 d
4
momento da abordagem. Asseverou que o réu informou que estava
traficando porque precisava do dinheiro. Havia outras pessoas no local
no momento da abordagem, mas o acusado foi o único que se evadiu. O
acusado confessou informalmente que a droga era dele em um primeiro
momento, na hora da abordagem, mas, posteriormente, na delegacia,
falou que a droga não era dele, que estava segurando para um amigo, o
qual estava vendendo. Não fizeram campana (mídia audiovisual).
O acusado, em sede inquisitiva, optou
por permanecer em silêncio (fl. 06), e, por não ter comparecido à
audiência, foi declarada a sua revelia (fl. 158).
Pois bem.
O caderno probatório não traz o grau de
certeza necessário a uma condenação.
Conforme bem pontuado pelo juízo a
quo, há severas discrepâncias entre os depoimentos judiciais dos
policiais militares. Além disso, a testemunha Diego consignou
expressamente, no início de seu depoimento, que não se recordava
exatamente do ocorrido, inclusive solicitando a leitura do BOPM o
que, por si só, já é suficiente para que se observe suas declarações com
ressalvas.
Nessa linha, os policiais Paulo e Diego
apresentaram relatos opostos no que toca à suposta confissão do
acusado. O primeiro mencionou que o réu negou a propriedade dos
entorpecentes no local dos fatos, mas teria admitido a traficância perante
a autoridade policial. O segundo, por seu turno, consignou exatamente o
oposto.
Importante ressaltar, ainda, que nenhum
deles asseverou ter presenciado qualquer ato de traficância praticado
pelo acusado.
Quanto à natureza dos entorpecentes, os
milicianos também divergiram, sendo que Diego mencionou que o réu
possuía apenas maconha e cocaína quando de sua abordagem. Paulo, por
outro lado, também fez referência ao lança perfume e às porções de
crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007578-34.2016.8.26.0590 20432 d
5
Observe-se que a jurisprudência ratifica
o valor da prova policial somente quando amparada em outros elementos
probatórios:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte.
(AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe
01/06/2011)
Aqui, não há esses outros elementos que
corroborem a assertiva dos policiais, que restaram absolutamente
contraditórias.
Ora, em relação a toda e qualquer
acusação, tem-se que o status libertatis é a regra e a inocência, a
princípio, presumida. Nessa linha, a restrição a qualquer direito, entre os
quais a liberdade, sempre deve ser precedida do devido processo legal,
com todas as garantias que lhe são inerentes, em particular à vista do
contraditório e decisão fundamentada. Em outras palavras, o acusado é
sempre inocente até prova inequívoca em sentido contrário, analisada
por sentença e após seu trânsito em julgado.
Assim, impossível reformar a r. sentença
para condenar o réu pela prática de tráfico, pois não há prova idônea
para tanto. Desta feita, de rigor manter-se a lúcida e escorreita
absolvição lançada em primeiro grau de jurisdição.
Face o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo ministerial, mantendo-se a r. sentença
absolutória tal qual lançada.
Amable Lopez Soto

relator